Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES.
1. Obscuridade e omissão inexistentes.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.